Tribunal: TJSP
Processo: 1016617-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
r veiculando normas gerais" - Lei Federal no 190/2022 sancionada em 05.01.2022, estabelecendo nova hipótese de incidência de imposto só pode surtir efeitos no exercício de 2023, sob pena de violação ao princípio da anterioridade anual, prevista no artigo 150, III, "b" da Constituição Federal – Sentença denegatória reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016617-87.2022.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 01/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2023

Data de publicação:

01/08/2023

Ementa:
Mandado de Segurança – Diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS – Tese fixada no Tema n. 1.093 - "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" - Lei Federal no 190/2022

Ementa:
Mandado de Segurança – Diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS – Tese fixada no Tema n. 1.093 - "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais" - Lei Federal no 190/2022 sancionada em 05.01.2022, estabelecendo nova hipótese de incidência de imposto só pode surtir efeitos no exercício de 2023, sob pena de violação ao princípio da anterioridade anual, prevista no artigo 150, III, "b" da Constituição Federal – Sentença denegatória reformada – Recurso provido.